Tribunal: TJES
Processo: 5000613-82.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000613-82.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: MARCOS KISTER PELANDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.1723765).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia médica;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que

reside controvérsia acerca da incapacidade demonstrada pelo recorrido ser um risco coberto pela apólice de seguro da recorrente e que ensejaram a negativa na seara administrativa;
e)
que o médico da recorrente atestou e comprovou, após analisar os documentos, ser devido somente o pagamento de 35 diárias no valor de R$3.586,47;
f)
que não houve inadimplemento contratual;
g)
que a recusa foi legítima, em razão da cessação da incapacidade;
h)
que a sentença não observou as disposições contratuais;
i)
que não é cabível estender os riscos cobertos no contrato de seguro, bem como impor limitações aos riscos dispostos no contrato;
j)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente deve ser responsabilizada pelo pagamento de indenização securitária ao recorrido pelo período solicitado de afastamento de 60 dias do trabalho.

O médico que acompanha o recorrido solicitou o afastamento de suas atividades laborais pelo prazo de 60 dias (ID. 1815348).

Ao revés, a recorrente aduz que há incertezas nos autos quanto ao pagamento da indenização pelo afastamento das atividades laborais do recorrido pelo prazo de 60 dias, pois o parecer do seu próprio médico indicou indenização de apenas 45 diárias (ID. 1815360).

A propósito, segue descrição do parecer médico mencionado:

Parecer: TRATA-SE DE DOENÇA ENQUADRADA NO ITEM A DO ART. 13 DAS CG (QUALQUER TIPO DE HÉRNIA...), A PE NÃO ESTÁ CARACTERIZADA, MAS O AFASTAMENTO SOLICITADO É DEMASIADO. SUGIRO INDENIZAR 45 DIÁRIAS A PARTIR DE 22/03/2018.

Ocorre que, ao meu alvitre, o Juízo
a quo
acertou em determinar que a recorrente proceda com o pagamento da indenização pelo afastamento de 60 dias e não somente 45 dias.

Isto porque, o médico vinculado à seguradora, justificou de forma genérica e não satisfatória, os motivos pelos quais o recorrido só faria jus a 45 diárias, só indicando que o prazo de afastamento solicitado é “demasiado”, mas sem rebater de forma pormenorizada as razões da redução do prazo de 60 dias solicitado pelo médico que acompanha o recorrido para 45 diárias.

Desse modo, como o recorrido recebeu indenização somente de 35 diárias (R$3.586,47, ID.
1815
3
60
), em razão da sua incapacidade para o trabalho, tenho que acertadamente o Juízo
a quo
, determinou o pagamento em relação as 15 diárias, no valor de R$1.413,53, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO. COBERTURA. HÉRNIA INGUINAL. INCAPACIDADE DO AUTOR PARA SUAS ATIVIDADES LABORAIS PELO PERÍODO DE 60 DIAS. RECEBIMENTO DE 35 DIÁRIAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DE R$1.413,53. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.